Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE DE MÓVEIS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AVARIAS. ÔNUS DA PROVA.
I – Diante da prova documental e pericial produzidas, conquanto as avarias nos móveis estejam comprovadas, a mesma conclusão não se extrai quanto à responsabilidade da ré pela ocorrência desses danos, porque houve transporte, montagem e uso dos bens após a entrega à autora, circunstância inclusive que dificultou a realização da perícia para elucidação dos fatos controvertidos.
II – Ausente o ato ilícito, consubstanciado na falha na prestação do serviço da ré, assim como o nexo causal entre o transporte fornecido por ela e as avarias nos móveis, os pedidos de reparação material e moral são improcedentes. Mantida a r. sentença.
III - Apelação desprovida.